Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719969-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marli Luiz Rodrigues Santana Agravado: Francisco de Assis Rodrigues Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marli Luiz Rodrigues Santana contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0706758-71.2017.8.07.0006, assim redigida: “Intimada a indicar bens à penhora, a parte exequente pretende a renovação das pesquisas em instituições financeiras, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para colacionar nos autos o CNIS em nome do executado e a realização de pesquisas via DIMOF e DICRED. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DICRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. Ademais, a quebra de sigilo de dados junto ao DIMOF e ao DICRED traduz providência desproprocional que desrespeita o direito fundamental assegurado no art. 5o, XII da CF. Indefiro o pedido de pesquisa junto ao DIMOF e DICRED. Quanto ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para colacionar nos autos o número do Cadastro Nacional de Informação Social (CNIS), indefiro o pedido de expedição de Ofício. Cumpre ressaltar que é inadmissível a penhora de salários ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no art. 833, IV, do CPC. Ainda, frustrados os resultados das pesquisas de bens efetuadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, incumbe a parte autora o ônus de localizar bens da parte devedora para indicação da penhora. Por outro lado, tendo em vista o longo transcurso de tempo da última pesquisa de valores em instituição financeira, defiro o pedido de constrição de valores pertencentes a parte executada depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC. Segue minuta do pedido de bloqueio via SISBAJUD, que será renovada por outras duas ocasiões, na hipótese de insuficiência de recursos. Aguarde-se a conclusão das diligências.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26704202), em síntese, que no presente caso devem ser determinadas medidas atípicas de natureza coercitiva e mandamental no sentido de assegurar a satisfação do crédito, com enfoque no princípio da cooperação processual. Assim, conclui que é possível a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal - CEF informe eventual número de cadastro do recorrido no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS com a finalidade de verificar e existência de vínculo de trabalho e recebimento de remuneração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal - CEF para que informe eventual número de cadastro do recorrido no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal - CEF para que informe eventual número de cadastro do devedor no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória” [2]. Para Mauro Cappelletti, a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha.[3] Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[4], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito [5]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a pesquisa no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS consiste em medida injustificável, pois a finalidade pretendida é verificar a existência de vínculo trabalhista e o consequente recebimento de remuneração pelo devedor. No entanto, que seja constatada a hipótese de recebimento de remuneração pelo recorrido, essa quantia será protegida pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. Portanto, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator